Tribunal: STF
Processo: ACO 2932
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo capaz de atrair sua atuação, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, nos casos de inscrição de Estados membros em cadastro de inadimplência federal, com a consequente imposição de sanções e restrições de ordem jurídica, que impossibilitem o repasse de verbas federais ou a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito ou obtenção de garantias, necessários à execução de políticas públicas ou à prestação de serviços públicos essenciais à coletividade. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. In casu, tendo o acórdão embargado se pronunciado de forma abrangente e contundente sobre a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário e da incidência do Tema 899 da repercussão geral, não há que se falar em omissão.



    4. Embargos de declaração rejeitados.